Tribunal: TJSP
Processo: 0009792-16.2025.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em execução penal. Pena de multa. Penhora de 1/4 eventual pecúlio. Possibilidade. Medida não desproporcional e prevista em lei para satisfação da sanção penal. Regras de impenhorabilidade do CPC que não se aplicam. Princípio da especialidade. Recurso provido.